Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006471-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NECI ALVES DOS SANTOS - CPF: 602.966.323-25 (AGRAVADO), FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ - CPF: 064.862.911-25 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS - DECISÃO QUE ORDENOU AO BANCO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE VALORES EM RAZÃO DOS CONTRATOS, FIXANDO MULTA DIÁRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição do Indébito e Indenização em Danos Morais” (Proc. no 1001751- 96.2023.8.11.0040), ajuizada contra o agravante por NECI ALVES DOS SANTOS, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para ordenar ao Banco/réu/agravante que “se abstenha da realização do desconto no benefício do autor” em relação ao contratos de empréstimo consignado no 818.771.332 e n° 804.569.958, “liberando a margem consignável do servidor até que seja resolvida a discussão judicial a respeito dos referidos contratos, no prazo de 15 dias, sob a pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1 mil” (cf. Id. no 110557690 dos autos de origem).

O Banco/réu/agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão agravada por “ausência de fundamentação” acerca da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, e, no mérito, sustenta que “não se viu, nos autos, prova alguma de que o (autor/agravado) desconheça os valores descontados” (sic – cf. Id. no 163101169 - Pág. 7/9).

Discorre, ainda, sobre a “necessidade de suspensão da obrigação de fazer por impossibilidade de cumprimento” e em razão do “risco de onerosidade excessiva à parte obrigada pelo cumprimento da ordem judicial”, notadamente porque houve “fixação de multa em valor excessivo sem teto limite”, revelando “incoerência com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade” (sic – cf. Id. no 163101169 - Pág. 9/15).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para fins de reforma da decisão agravada “para indeferir o pedido de liminar, por falta de atendimento a requisito legal” e para fins de “cancelamento ou suspensão da multa por descumprimento” e posterior fixação de “um novo valor de multa, e, principalmente, um teto para sua aplicação, tendo em vista o valor absurdo aplicado” (sic – cf. Id. no 154525168 - Pág. 13/14).

A decisão vinculada ao Id. no
165632650
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
168659155
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

In casu, em uma análise de cognição sumária, além de se notar por prova documental que há verossimilhança nas alegações da parte requerente, no sentido de que há desconto em seu benefício ao passo que, verificando os contratos referentes aos empréstimos consignados, é demonstrado não ter assinatura da parte autora.

No mais, quanto ao perigo da demora à concessão da medida liminar pleiteada, registrese que o desconto sem anuência da parte, por si só, acarreta sério prejuízo financeiro ao consumidor, além de lhe restringir novo crédito.

(...)

Por todo o exposto, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars e initio litis, nos moldes do art. 300 do CPC, para que o Banco requerido, relativo aos contratos n° 818.771.332 e n° 804.569.958, se abstenha da realização do desconto no benefício do autor no valor, respectivamente, de R$14.706,57 (quatorze mil e setecentos e seis reais e cinquenta e sete centavos) e R$9.805,20 (nove mil e oitocentos e cinco reais e vinte centavos), liberando a margem consignável do servidor até que seja resolvida a discussão judicial a respeito dos referidos contratos, no prazo de 15 dias, sob a pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00, de modo que DETERMINO, COM URGÊNCIA, a expedição de ofício ao Banco demandado, para o cumprimento da decisão liminar.

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1o, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

No caso, o Juízo atribui o prazo de 15 dias para o cumprimento da ordem, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00. O valor arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, não obstante os diversos argumentos apresentados, entendo que não restou cabalmente comprovado a plausibilidade do direito sustentado pela recorrente, demandado a questão maior dilação probatória.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023